Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713098-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRANTES MELO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARTA CURCINA MARTINS MORAIS LIMA, EDVALDO SILVA LIMA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança (contrato de prestação de serviços de construção civil – R$ 139.623,00), determinou que a empresa autora/agravante arque com os honorários periciais (R$ 17.000,00). Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada impôs exclusivamente à agravante o pagamento dos honorários periciais, sem considerar a necessidade de repartição equitativa do custo da prova entre as partes, desconsiderando o princípio da isonomia processual; 2) a fixação de honorários periciais em R$ 17.000,00 não observou o princípio da razoabilidade, pois a agravante demonstrou não possuir condições financeiras para arcar com tal encargo; 3) a parte que demonstra impossibilidade de arcar com as despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça ou à readequação dos encargos financeiros do processo (CPC 98); 4) o interesse na realização da perícia é de ambas as partes, pois os agravados alegam a existência de supostos vícios nos serviços prestados; 5) a proposta de honorários é incompatível com o preço do mercado e inexiste complexidade na causa, sendo também pequena a quantidade de informações a serem trabalhadas. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam redistribuídos os honorários periciais conforme sua capacidade financeira. Sem razão, inicialmente, a empresa agravante. De início, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, entendo cabível o presente agravo de instrumento diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que está sendo imposto à autora/agravante o adiantamento dos honorários periciais, sob pena de preclusão da faculdade de produção da prova. No mesmo sentido: “(...) 1. Deve-se conhecer do recurso, ante a mitigação da taxatividade do rol de cabimento de agravo de instrumento, definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), uma vez que o não pagamento dos honorários periciais conforme disposto na decisão agravada acarretará a preclusão da prova. (...)” (Acórdão 1843069, 07020098220248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, tendo a autora/agravante (bem como seu representante legal, Daniel Bezerra Ferreira de Melo) requerido a realização de perícia para “verificar a conformidade dos serviços executados com o projeto inicial e o contrato firmado entre as partes” (ID 215689526 e 215691666 do processo referência), deve arcar com os respectivos honorários, conforme determinado da decisão de ID 216663774 do processo referência, in verbis: “(...) Defiro, no entanto, a prova pericial requerida pelos reconvindos. Como a modificação da obra antes do fim do contrato objeto deste processo também teve novo projeto, é provável que o perito poderá delinear o escopo da primeira obra, o que foi efetivamente entregue e, por fim, o que foi realizado na segunda obra, além de verificar a conformidade dos serviços executados com o projeto inicial e o contrato firmado entre as partes. (...) Apresentada a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem e, concordando com os honorários, os reconvindos deverão efetuar o depósito judicial no prazo de 5 dias após a intimação. (...)” Já em relação à proposta, a decisão de ID 229324296 do processo referência homologou o valor dos honorários periciais, analisando pontualmente todos os fundamentos apresentados, in verbis: “(...) Não assiste razão a reconvinda, pois os honorários periciais devem ser mensurados em conformidade com a complexidade dos trabalhos a serem executados, com o tempo que demandarão, com a natureza da ação e com a expressão econômica do direito controvertido. Na oportunidade, a reconvinda alegou que o custo médio de laudos periciais da natureza da demanda varia entre sete e dez mil reais, contudo, não apresentou nos autos elementos que comprovassem suas alegações. Além disso, conforme ressaltado pelo perito, os argumentos expendidos pelo requerido não são suficientes para exigir a redução do valor dos honorários periciais, pois não levaram em consideração a complexidade e o volume do trabalho a ser realizado, já que partem do princípio das horas despendidas do trabalho a ser realizado pelo perito e pela suposta ausência de complexidade da causa. Ressalte-se, ainda, que há mais de 70 quesitos a serem analisados pelo expert para a elaboração do laudo, de modo que a análise das características de projeto arquitetônico, de instalações elétricas, além de solução técnica para escoamento de águas pluviais e, além de tudo, análise documental. Assim, mantenho o perito nomeado e homologo a proposta de honorários periciais no valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais).” E, quanto ao ponto, a agravante apresenta apenas alegações genéricas, deixando de trazer elementos concretos que permitam afastar os fundamentos que levaram à manutenção da proposta de honorários periciais, o que foi inclusive destacado no despacho de ID 231943091 do processo referência, in verbis: “A autora não inovou os argumentos para ensejar reconsideração do valor homologado para perícia e, ao alegar que os honorários ultrapassam suas possibilidades financeiras, não indicou qual valor reputa proporcional à complexidade da demanda, conforme ressaltado na decisão de ID 229324296 (...)” Por fim, a agravante também não demonstra que não tenha condições de arcar com os honorários periciais, nem consta que seja beneficiária da gratuidade de justiça. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator